Tribunal: TJMT
Processo: 66069-04.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 27/09/2021
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
27/09/2021 15:29 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 752459-5 / 2021
Segunda-feira, 27 de Setembro de 2021
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80660696220188110001 / 2018 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80660696220188110001
Requerente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Requerido: SUELI GOMES DOS SANTOS
Beneficiário: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CPF/CNPJ
03467321000199
Beneficiário:
Conta Judicial 2200102404586
Valor: R$ 416,04 (quatrocentos e dezesseis reais e quatro centavos)
Autorizado: MASCARENHAS BARBOSA ADVOGADOS
CPF/CNPJ: 03.471.033/0001-08
Data de Emissão: 27/09/2021
Titular Conta MASCARENHAS BARBOSA ADVOGADOS
CPF/CNPJ Titular Conta 03.471.033/0001-08
Banco Agência Conta Tipo Conta
104 - Caixa Econômica
0258 000013356 Conta Corrente
Federal
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1283555502 1/1